Tribunal: TJES
Processo: 5001675-24.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-24.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: MARILZA SELVA CORA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001675-24.2024.8.08.0049

RECORRENTES:
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. E BANCO COOPERATIVO DO SICOOB S/A
RECORRIDA:
MARILZA SELVA CORA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE ELETRÔNICA. COMPRA NÃO RECONHECIDA. MASTERCARD E BANCO SICOOB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DO AUTOR. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. e Banco Cooperativo do Sicoob S/A contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Marilza Selva Cora, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas solidariamente à restituição em dobro da quantia de R$6.672,22, correspondente aos valores pagos indevidamente, acrescida de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, bem como ao pagamento da quantia de R$8.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença.

2. Os recursos são tempestivos e regulares, razão pela qual merecem conhecimento. Passa-se à análise conjunta, uma vez que ambas as insurgências versam sobre os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos.

3. A parte autora alega ter sido vítima de golpe eletrônico ao acessar link fraudulento que simulava comunicação oficial dos Correios, efetuando pagamento simbólico de R$1,97 e, em seguida, sendo surpreendida com lançamento indevido em seu cartão de crédito, no valor de €525,72 (aproximadamente R$ 3.196,12), além de cobrança de IOF. A autora afirma ter contestado imediatamente a operação junto ao banco, sem êxito, tendo quitado a fatura para evitar negativação.

4. A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou solidariamente as demandadas à restituição em dobro e à indenização moral.

5. Em suas razões, a Mastercard sustenta ilegitimidade passiva, alegando ser mera bandeira de cartões, sem ingerência sobre a emissão, a administração ou o controle das operações financeiras. O Banco Sicoob, por sua vez, argumenta que não houve falha na prestação de serviço, pois a transação decorreu de fraude de terceiro e a recusa da contestação foi amparada por critérios internos de segurança, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

6. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Mastercard não merece prosperar. Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante o grau de participação individual de cada fornecedor na relação de consumo.

7. A empresa de bandeira, ao permitir o uso de sua marca e tecnologia, integra o sistema de pagamentos e se beneficia economicamente da circulação de crédito, participando ativamente da operação e conferindo-lhe confiabilidade perante o consumidor. Assim, ainda que não seja a emissora do cartão ou gestora direta do contrato, sua responsabilidade solidária é inafastável, por compor o mesmo conglomerado de prestação de serviços que viabilizou a transação contestada.

8. Portanto, correta a sentença ao rejeitar a preliminar e reconhecer a legitimidade passiva da Mastercard.

9. Conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o evento e a atividade prestada.

10. No caso concreto, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente da instituição bancária. Restou incontroverso que a autora comunicou de imediato o lançamento indevido, solicitando o cancelamento, o que foi negado sob a alegação genérica de ausência de fraude comprovada. A instituição financeira não comprovou a adoção de mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir a transação internacional indevida, tampouco demonstrou qualquer conduta culposa da consumidora que justificasse a negativa de estorno.

11. Ademais, ainda que se alegue a atuação de terceiros, não se trata de hipótese de exclusão de responsabilidade, uma vez que a fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, razão pela qual subsiste o dever de reparar.

12. A condenação à restituição em dobro da quantia de R$6.672,22 observa o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida quitada pela consumidora para evitar restrições creditícias.

13. Entretanto, quanto aos danos morais, entendo que a empreitada criminosa, em partes, só logrou êxito pela ausência de cuidado da requerente ao clicar no link fraudulento e efetuar um pagamento com cartão de crédito, culminando nos danos alegados.
Dessa forma, é indiscutível
que a própria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

14.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

15.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)